Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011160-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LUIZ JORGE PICCINI - CPF: 285.487.799-34 (AGRAVANTE), CERLY CARDOSO PICCINI - CPF: 394.890.949-00 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), ADRIANO XAVIER PIVETTA - CPF: 494.076.270-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011160-85.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À FRUIÇÃO DO IMÓVEL - FASE DE LIQUIDAÇÃO INICIADA DEPOIS DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO §4o DO ART. 513 DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ADVERSA NECESSÁRIA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o período de mais de um ano do trânsito em julgado da sentença condenatória, prudente promover a intimação pessoal do devedor, garantindo o contraditório desde a liquidação da sentença, com vistas evitar possível nulidade. Aplicação por analogia da previsão contida no 513, §4o, do CPC/2015.

Na ausência de intimação pessoal do devedor do despacho inicial no incidente de liquidação de sentença, não comporta reforma a sentença que reconheceu a nulidade da intimação e dos atos posteriores, reabrindo o prazo para a manifestação da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1011160-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LUIZ JORGE PICCINI E OUTRA.

AGRAVADO: LEANDRO MUSSI.

Processo na origem: 1001647-15.2023.8.11.0005

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUIZ JORGE PICCINI E OUTRA
.

AÇÃO
: Liquidação de Sentença por Arbitramento (Proc. n° 1001647-15.2023.8.11.0005) que
LUIZ JORGE PICCINI E CERLY CARDOSO PICCINI
movem contra
LEANDRO MUSSI
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 211758677 - Pág. 1/4): acolheu embargos declaratórios para decretar a nulidade da intimação do requerido, ora agravado, do despacho inicial da liquidação de sentença, porque feito por meio do DJe em nome do representante legal do requerido e não pessoalmente. Declarou também a nulidade de todos os atos posteriores, incluindo a sentença, e reabriu o prazo para manifestação da parte quanto ao despacho inicial.

AGRAVO
:
LUIZ JORGE PICCINI E OUTRA
alegam que não cabiam embargos declaratórios contra a sentença proferida na liquidação de sentença, porquanto a parte expressou mero inconformismo com a decisão e pretendia apenas rediscutir a matéria. Aduz que o requerido perdeu o prazo para se manifestar sobre o despacho inicial e apresentar os documentos que lhe incumbiam e se manifestou somente nos declaratórios quando a decisão foi contrária aos seus interesses, alegando a nulidade da intimação que foi acolhida pela decisão agravada. Sustenta que a intimação feita pelo DJe, em 07/09/2023, em nome do procurador do requerido é válida, porque não há previsão diversa nos artigos 510 e 511 que tratam da liquidação de sentença e não se aplica o disposto no art. 513, porque se refere ao cumprimento de sentença. Defendem que a intimação da sentença na liquidação foi feita da mesma forma pelo DJe, porém não arguiu a nulidade desta, tanto que se manifestou por meio dos embargos declaratórios. Insiste que o causídico representou o requerido por mais de 10 anos e que essa situação somente se modificou quando ele substabeleceu ao novo representante legal, o que ocorreu após o despacho inicial. Reforça que, conforme se apura dos registros no PJe, o novo representante teve acesso aos autos na data do recebimento do pedido de liquidação, porém a parte resolveu esperar inerte até a prolação da sentença. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo para reformar da decisão e reconhecer como válida a intimação do requerido pelo DJe, de modo a restituir os atos processuais e a sentença
.

CONTRAMINUTA
(ID 215451160 - Pág. 1/10): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011160-85.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUIZ JORGE PICCINI E CERLY CARDOSO PICCINI
de decisão que, na Liquidação de Sentença por Arbitramento (Proc. n° 1001647-15.2023.8.11.0005) que movem contra
LEANDRO MUSSI
, acolheu embargos declaratórios, para decretar a nulidade da intimação do requerido, ora agravado, do despacho inicial da liquidação de sentença, porque feito por meio do DJe em nome do representante legal do requerido e não pessoalmente. Declarou também a nulidade de todos os atos posteriores, incluindo a sentença, e reabriu o prazo para manifestação da parte quanto ao despacho inicial.

Os agravantes relatam que contenderam com o agravado na Ação de Resolução de Contrato com Cláusula Penal cumulada com Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada no 0002096-73.2012.8.11.0005, e obtiveram a resolução do contrato de compra e venda do imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, situado no Município de Diamantino – MT, registrado na matrícula no 12.812 do CRI daquela comarca. Dentre as condenações do requerido está o ressarcimento referente à fruição do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença. (Doc. 03 - Num. 69860949 – Fls. 13 e 14 – origem).

Transitada em julgado a sentença, os agravantes deram início ao cumprimento de sentença na sua parte líquida e ao processo de liquidação de sentença da parte ilíquida.

Sentenciada a liquidação de sentença, para homologar o cálculo elaborado pelo autor, chegando ao montante de R$31.585.587,60 (trinta e um milhões e quinhentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), o agravado interpôs o recurso de embargos declaratórios.

O recurso requereu a nulidade da intimação do despacho inicial e dos atos subsequentes, inclusive a sentença, pleito que foi deferido para reabrir o prazo para o agravado se manifestar sobre a liquidação.

Em resumo, cinge-se a controvérsia a verificar se comporta reforma a decisão que declarou a nulidade da intimação da liquidação de sentença.

A decisão agravada acolheu a nulidade porque entendeu aplicável ao caso, por analogia, o disposto no art. 513, §4o, do CPC, que determina a intimação pessoal do devedor quando decorrido tempo significativo entre o trânsito em julgado da sentença na ação de conhecimento e o início do cumprimento da sentença.

Os agravantes insurgem-se contra tal tese e argumentam ser válida a intimação feita pelo DJe em nome do representante legal do requerido, que defendeu seus interesses por mais de 10 anos e somente deixou de fazê-lo quando substabeleceu ao novo causídico, muito depois do despacho inicial.

Ao se analisar o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença, em
14/09/2021
, e o início da liquidação de sentença, em
06/07/2023
, passou-se mais de um ano, tempo considerado suficiente para a aplicação do art. 513, § 4o, do CPC, por analogia.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação declaratória. Liquidação de sentença. Decisão agravada que entendeu válida a intimação dos réus pela imprensa, considerando que se trata de pedido de liquidação e não de cumprimento de sentença. Incidente iniciado após 3 anos do trânsito em julgado da sentença.
Previsão contida no
art. 513, § 4o, do CPC
, sobre a necessidade de intimação pessoal do devedor se o requerimento do § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, que se aplica por analogia à liquidação de sentença
. Decisão agravada reformada. Recurso provido”. (TJ-SP - AI: 21554754620228260000 SP 2155475-46.2022.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 06/10/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA REVISIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. A LEI PROCESSUAL CIVIL ESTABELECE QUE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM REGRA, A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO SE DARÁ NA PESSOA DE SEU ADVOGADO OU DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE O REPRESENTA (ART. 511 DO CPC). NO ESPECÍFICO CASO DOS AUTOS, CONTUDO,
CONSIDERANDO O LONGO TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO E A DATA DA PROPOSITURA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR CAUTELA, AFIGURA-SE NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO PARA A FASE INSTAURADA, A FIM DE SE EVITAR EVENTUAL ALEGAÇÃO DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA
. DIANTE DISSO, DE RIGOR A DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍDA A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (TJ-RS - AI: 50075701020218217000 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021)

Também nesta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
FASE INICIADA QUASE TRÊS ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO §4o DO ART. 513 DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ADVERSA
– LONGO PERÍODO DE INATIVIDADE –PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – RECURSO PROVIDO
.

Segundo o §4o do art. 513 do CPC/2015, transcorrido um ano do trânsito em julgado, ainda que a parte possua advogado regularmente constituído no feito, deverá ser intimada pessoalmente da intenção da parte adversa em executar a sentença
. Essa preocupação do legislador visou evitar decisões surpresas ao devedor e até prejuízos à sua defesa, ante o longo período de inatividade processual.

Apesar do dispositivo estar integrado no capítulo destinado ao Cumprimento de sentença e não ao da Liquidação, é inegável a evidente relação de complementaridade que existem entre elas, uma vez que nos casos de sentença ilíquida, a execução do julgado apenas poderá ser realizada após a sua liquidação, sendo possível no caso a sua aplicação por analogia
. (N.U 1015849-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Portanto, transcorrido o período de mais de um ano do trânsito em julgado da sentença, prudente promover a intimação pessoal do devedor, garantindo o contraditório desde a liquidação da sentença, com vistas evitar possível nulidade.

O fato de o requerido ter advogado constituído durante todo o trâmite da ação de conhecimento e ele não ter sido destituído do encargo, não impede e nem torna desnecessária a precaução contida no 513, §4o, do CPC/2015.

Não se faz possível concluir que a falta de manifestação do requerido durante o trâmite do incidente de liquidação de sentença se deu de forma ardilosa, com o intuito de se furtar ao cumprimento de sentença, diante da ausência de prova da suposta má-fé que os agravantes imputam ao agravado, mormente porque esta não pode ser presumida.

Desse modo, não comporta reforma a decisão que reconheceu a nulidade da intimação do devedor do despacho inicial da liquidação de sentença e atos posteriores, devendo assim ser-lhe restituído o prazo para se manifestar sobre a referida decisão.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão agravada que reconheceu a nulidade da intimação do despacho inicial e atos subsequentes, em razão da ausência de intimação pessoal do agravado acerca da liquidação de sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024